Tribunal: TJMT
Processo: 1001781-02.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001781-02.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Serviços Hospitalares, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LENIDALVA DO SOCORRO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 173.318.542-91 (APELANTE), RUBIA AGIO BENICIO GONCALVES - CPF: 379.429.978-71 (ADVOGADO), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – PRELIMINAR – SENTENÇA
CITRA PETITA
– OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACOLHIMENTO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta a demanda, sendo nula a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos
141
e
489
do
CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001781-02.2021.8.11.0041

APELANTE:

LENIDALVA DO SOCORRO QUEIROZ DA SILVA

APELADO:

BRADESCO SEGURO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LENIDALVA DO SOCORRO QUEIROZ DA SILVA
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE,
Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e reembolso de despesas médicas, ajuizada em face do
BRADESCO SEGURO S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) em favor da parte autora a título de reembolso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), pelo índice oficial INPC/IBGE, e juros simples legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condenou ainda a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante aponta que a demanda possuía dois pedidos principais: a indenização por danos morais e danos materiais (reembolso integral de valores despendidos com a cirurgia), em decorrência de todo o transtorno causado pelo então apelado.

Sustenta que a sentença manifestou apenas quanto aos danos materiais, no que diz respeito ao reembolso de valores, não fazendo qualquer alusão quanto aos danos morais, ficando nítido que o
decisum
não analisou todos os pedidos contidos na exordial, de modo que considerada
citra petita
.

Neste sentido, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de se reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos para que seja proferida decisão válida (Id 219842738).

Contrarrazões acostada no Id 219842742, pelo desprovimento.

Dispensada do recolhimento do preparo conforme certificado no Id 220082152.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, i
nsta consignar que compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta na ação, sendo vedada a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 489 do CPC:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo- lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

(...)

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.”

Sobre o tema leciona Fredie Didier Jr.:
“Citra petita (ou infra petita) é a decisão que deixa de analisar (i) pedido formulado, (ii) fundamento de fato ou de direito trazidos pela parte ou (iii) pedido formulado por ou em face de um determinado sujeito do processo. (...) Se na decisão ultra petita o juiz exagera e, na extra petita, ele inventa, na decisão citra petita o magistrado se esquece de analisar algo que tenha sido pedido pela parte ou tenha sido trazido como fundamento do seu pedido ou da sua defesa. Daí vê que citra/infra petita é decisão em que houve omissão quanto ao exame de uma questão, seja ela incidental ou principal”
(Curso de Direito Processual Civil. 2a ed. Bahia: Jus Podivm, 2008. p. 289-290, Vol. 2).

Compulsando detidamente os autos, vislumbra-se que a autora apelante pleiteou a condenação do plano de saúde por danos materiais (reembolso integral dos valores despendidos pela autora no tratamento médico) e morais.

Da leitura da sentença debatida, observa-se
que a d. Magistrada
não analisou
o pedido de
indenização por danos morais
.

Assim, deixando de enfrentar a totalidade dos pedidos formulados pela autora, ora recorrente, carrega vício insanável de nulidade, por ser
citra petita
, o que impede a sua análise em sede recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, com verdadeira supressão de instância, necessária à sua cassação e retorno dos autos à origem para a devida análise fundamentada de todas as alegações.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA –
SENTENÇA “CITRA PETITA” – NULIDADE CONFIGURADA – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM
– RECURSO PROVIDO.

A reconvenção deve ser recebida e analisada pelo Juízo de origem, bem como seu julgamento deve ser realizado junto da ação principal, sob pena de nulidade.

In casu, a sentença é nula por ser “citra petita”, mormente por deixar de analisar todas as questões submetidas a julgamento pelas partes.”
(N.U 1005993-08.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA – SENTENÇA QUE ENTENDEU PELA IMPOSSIBILIDADE DE REVISAR O CONSUMO – EXISTÊNCIA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO (PARCELAMENTO) QUE NÃO OBSTA A REVISÃO DO DÉBITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 286 DO STJ –
SENTENÇA CITRA PETITA – PENDENTE DE ANÁLISE O PEDIDO DE ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS – NULIDADE EVIDENCIADA – PRECEDENTES DO STJ – DESCONSTITUIÇÃO DO DECISUM E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A assinatura de termo de confissão de dívida e eventual renegociação não obsta a revisão do débito de consumo de água e esgoto.

A sentença que não examina, na totalidade, os pedidos formulados na petição inicial, bem como as questões suscitadas em contestação, deixa de exaurir a prestação jurisdicional, devendo, em consequência, ser desconstituída, por citra petita .

É vedada a apreciação da matéria omitida pelo Juízo a quo, sob pena de configurar supressão de um grau de jurisdição.
”
(N.U 1019740-59.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS –
SENTENÇA CITRA PETITA – OCORRÊNCIA – NULIDADE DE OFÍCIO – APELO PREJUDICADO.

A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por citra petita, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação.”
(N.U 1000756-22.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
acolher
a preliminar suscitada, a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular,
com vistas ao
julgamento
integral dos pedidos formulados pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024